Tribunal: STF
Processo: RHC 153682
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.